Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABERTURA DE JANELAS E PORTÕES VOLTADOS PARA OS FUNDOS DO TERRENO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES. ÁREA DE VEREDAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LOCAL EM FASE DE LICENÇAS PELO PODER PÚBLICO. NÃO DOMÍNIO DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO
1. Ação de conhecimento em que o autor pleiteia a obrigação de fazer consistente no fechamento imediato de portões e janelas com aberturas supostamente voltadas para o seu lote, com a transformação dos muros e janelas em paredes cegas, sob pena de pagamento de multa e condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 e por danos materiais de R$ 10.000,00. 1.2. Sentença de improcedência sob o fundamento de que o autor não possui prédio limítrofe aos lotes dos réus. 1.3. Apelo do autor para procedência dos pedidos iniciais. Aduz que o magistrado incorreu em equívoco ao entender que o lote dos apelados não faz divisa com o seu.
2. Cinge-se a controvérsia em apurar se as aberturas realizadas nos fundos dos lotes 42, 43, 45, 48, 49 e 50, da chácara 19-A, conjunto 05 do setor habitacional Arniqueiras, todas pertencentes ao Condomínio Imperial, que fazem fundo com o condomínio Bela Vista, abriram passagens ilegais para o lote o qual o autor alega ter propriedade. 2.1. De acordo com informações dos órgãos IBRAM-DF e a TERRACAP a área se localiza em Área de Preservação Permanente – APP pertencente à Área Regularização de Interesse Específico – ARINE Arniqueira. 2.2. Os Entes Estatais afirmaram haver processos em curso na autarquia para fins de obtenção de licenças para o Setor Habitacional Arniqueira como um todo. 2.3. Dessa forma, a área que o apelante julga ser de sua propriedade, na verdade, é área de preservação ambiental, e o entorno geral, em fase de regularização e licenças.
3. Em que pese a determinação contida nos art. 1.300 e 1.301 do Código Civil que determina que o proprietário construa de maneira que o seu prédio não despeje águas, diretamente, sobre o prédio vizinho e é defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho, restou evidenciado, que a área envolvida se trata de proteção permanente, cuja fiscalização é de encargo do Poder Estatal.
4. Apelação improvida.